Tribunal: TJDFT
Processo: 0736331-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO NUMERÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a inexigibilidade de título executivo extrajudicial, extinguindo a execução fundada em contrato de mútuo firmado em 03/06/2022, no valor de R$ 30.000,00.
2.O juízo de origem entendeu pela ausência de prova da efetiva entrega do numerário, requisito essencial à liquidez e certeza do título, nos termos do art. 783 do CPC.
3.O recorrente alegou que os pagamentos mensais realizados pela executada seriam prova indireta do aporte inicial, sustentando a continuidade entre dois contratos celebrados entre as partes.
4.Requereu o reconhecimento da força executiva do contrato, o prosseguimento da execução e a rejeição da exceção de pré-executividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) definir se o contrato de mútuo firmado em 03/06/2022 constitui título executivo certo, líquido e exigível; (ii) estabelecer se a ausência de prova da entrega do numerário inviabiliza a execução; (iii) verificar se a controvérsia sobre o aporte inicial demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A execução exige título que contenha obrigação certa, líquida e exigível, conforme art. 783 do CPC.
2.O contrato de mútuo datado de 03/06/2022 não está acompanhado de prova da efetiva entrega do valor pactuado, elemento essencial à configuração da obrigação.
3.O comprovante apresentado refere-se a operação anterior, vinculada a contrato distinto, não sendo suficiente para demonstrar o aporte no contrato ora executado.
4. A presunção de continuidade entre os contratos não supre a ausência de prova documental da entrega do numerário.
5. A execução não comporta dilação probatória, sendo inadequada para apuração de fatos controvertidos.
6.A jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que a ausência dos requisitos substanciais da obrigação inviabiliza a execução.
7.A sentença recorrida corretamente reconheceu a inexistência de título executivo válido, de modo que deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito.
8. Majorados os honorários advocatícios em razão do improvimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de prova da entrega do numerário compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do contrato de mútuo, tornando-o inexequível na via da execução. 2. A exceção de pré-executividade é cabível para reconhecer a inexistência de título executivo, quando a matéria for de ordem pública e comprovável de plano."
Dispositivos relevantes citados: art. 485, IV; art. 771, parágrafo único; art. 783; art. 784; art. 803, I; art. 85, § 11, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 1845970, 0706135-91.2023.8.07.0007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 23/04/2024.)